Tribunal: TJSP
Processo: 0000788-76.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão do Ministério Público à reforma da r. decisão que declarou extinta a punibilidade da agravada pela prescrição da pretensão executória – Pedido de reelaboração do cálculo prescricional, visando nele fazer constar como termo inicial a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes – Pedido improcedente – Inteligência do art. 112, inciso I, do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão do Ministério Público à reforma da r. decisão que declarou extinta a punibilidade da agravada pela prescrição da pretensão executória – Pedido de reelaboração do cálculo prescricional, visando nele fazer constar como termo inicial a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes – Pedido improcedente – Inteligência do art. 112, inciso I, do Código Penal – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000788-76.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ELISA D'ARC SOARES RODRIGUES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000788-76.2019.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Elisa D'Arc Soares Rodrigues
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 22.852
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENSÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO À REFORMA DA R. DECISÃO QUE
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGRAVADA
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
PEDIDO
DE
REELABORAÇÃO
DO
CÁLCULO
PRESCRICIONAL, VISANDO NELE FAZER CONSTAR
COMO TERMO INICIAL A DATA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES
PEDIDO IMPROCEDENTE INTELIGÊNCIA DO ART. 112,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão de fl. 42 que, nos autos da execução penal no
0004346-39.2015.8.26.0496, declarou extinta a punibilidade da
sentenciada ELISA D'ARC SOARES RODRIGUES, por considerar
como termo a quo para a fluência de prazo da prescrição da
pretensão executória a data do trânsito em julgado para a
acusação.
Inconformado, recorre o parquet a fls. 01/06
visando a parcial reforma da r. decisão vergastada, tão somente
para modificar o termo inicial da contagem do prazo
prescricional, que deverá corresponder à data do trânsito em
julgado da r. decisão condenatória para ambas as partes.
O agravo foi contraminutado a fls. 56/65.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mantida a r. decisão agravada (fl. 66).
A fls. 74/76 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestando-se
pelo
não
provimento do agravo.
É o relatório.
A r. decisão recorrida não comporta reforma.
Consta dos autos que a agravada "foi condenado
à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de multa equivalente a 12 dias-multa, pela
prática da conduta descrita no artigo 171, caput, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal" (fl. 14).
A r. sentença condenatória transitou em
julgado para o Ministério Público em 21 de maio de 2.012 (fl. 29)
e, para a defesa, em 14 de maio de 2.015 (fl. 28).
A pena privativa de liberdade foi substituído
por pena restritiva de direitos, nos termos da r. decisão de fls.
31/33.
Ante a não localização da recorrida para
intimação ao início do cumprimento de sua reprimenda, houve
por bem o Juízo a quo reconhecer o decurso integral do prazo
prescricional da pretensão executória.
O r. decisum, escorreito, comporta integral
confirmação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O prazo prescricional da pretensão executória
tem por termo a quo o trânsito em julgado para a acusação,
conforme determina o art. 112, inciso I, do Código Penal, in
verbis:
“No caso do art. 110 deste Código, a prescrição
começa a correr [...] do dia em que transita em
julgado a sentença condenatória, para a acusação,
ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou
o
livramento
condicional”
(destaques
não
constam do original).
A par a disposição literal da Lei, a pretensão
recursal também encontra supedâneo na jurisprudência pacífica
do Col. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO
NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO
CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL
QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA
E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. CRIME
AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PRETENSÃO
PUNITIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. LAPSO DE 4 (QUATRO)
ANOS NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS
MARCOS
INTERRUPTIVOS.
3.
CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
(ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL).
ILEGALIDADE FLAGRANTE VERIFICADA.
4. ORDEM NÃO CONHECIDA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça,
buscando
a
racionalidade
do
ordenamento jurídico e a funcionalidade do
sistema recursal, vinha se firmando, mais
recentemente, no sentido de ser imperiosa a
restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na
Constituição Federal e no Código de Processo
Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica,
o Supremo Tribunal Federal passou a não mais
admitir habeas corpus que tenha por objetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
substituir o recurso ordinariamente cabível
para a espécie.
Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as
questões suscitadas na inicial no intuito de
verificar a existência de constrangimento ilegal
evidente a ser sanado mediante a concessão de
habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos
à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. No caso, não há falar em prescrição da
pretensão punitiva, pois entre os marcos
interruptivos não transcorreu o lapso de 4
(quatro) anos exigido pelo art. 109, V, do
Código Penal.
3. Nos termos do que dispõe expressamente o
art. 112, inciso I, do Código Penal, conquanto
seja necessária condenação definitiva para se
aferir a prescrição da pretensão executória, o
termo inicial da contagem do prazo desta é a
data do trânsito em julgado para a acusação.
Precedentes do STJ e do STF.
4. Ordem não conhecida. Habeas corpus
concedido de ofício para determinar que o
Juízo da 1a Vara Federal de Itajaí/SC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
responsável
pela
execução
da
pena
do
paciente, realize o cálculo da prescrição da
pretensão executória utilizando-se como termo
inicial o trânsito em julgado da condenação
para a acusação.
(HC
254.080/SC,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
QUINTA
TURMA,
julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013).
No mesmo sentido, “é assente no Superior
Tribunal de Justiça que o 'prazo prescricional da pretensão
executória é contado do dia em que transitou em julgado a
sentença condenatória para a acusação'” (art. 112, I, do CP)”
(RHC 71.586/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe
01/08/2016 destaques não constam do original).
A reforma veiculada pela Lei n° 7.209, de 11 de
julho de 1.984 incluiu no art. 112, inciso I, do Código Penal a
expressão “para a acusação”, visando encerrar debate doutrinário
e jurisprudencial acerca de qual seria o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional na hipótese tratada nestes
autos.
Por expressa opção política prevaleceu o
entendimento de que a prescrição executória deve ser contada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista que a
pena, a partir deste momento, não poderia mais ser aumentada.
Neste
sentido
também
são
os
recentes
precedentes desta Eg. Tribunal:
Execução penal. Condenação criminal imposta.
Mandado de prisão. Validade para seu
cumprimento.
A
contagem
do
lapso
prescricional aplicável - pretensão executória -
deve ter por termo inicial o trânsito em julgado
da condenação para a acusação. Inteligência do
art. 112(I), do CP. Recurso defensivo provido
(Agravo
de
Execução
Penal
n°
7001042-53.2016.8.26.0050; Relator(a): Souza
Nery; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento: 15/09/2016).
No mesmo sentido, confira-se: Agravo de
Execução Penal n° 9001239-08.2015.8.26.0050, Relator(a): Souza
Nery, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal, Data do julgamento: 23/06/2016; Agravo de Execução
Penal n° 9001056-37.2015.8.26.0050, Relator(a): Souza Nery,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal, Data do julgamento: 14/04/2016; e Agravo de Execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Penal n° 0016604-17.2015.8.26.0000, Relator(a): Souza Nery,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal, Data do julgamento: 06/08/2015.
Na espécie, o agravado foi condenado a 1 ano,
4 meses e 10 dias de reclusão, tendo a r. decisão condenatória
transitado em julgado para a acusação em 21 de maio de 2.012,
razão pela qual se constata a improcedência das alegações do
recorrente, sendo indevida a consideração de termo inicial
posterior.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR